Tribunal: TJSP
Processo: 2149179-42.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
ASTREINTE - Multa diária na hipótese de descumprimento da tutela de urgência: suspensão da cobrança dos valores previstos no contrato de financiamento imobiliário – Cabimento – Multa diária de R$ 500,00 – Admissibilidade – Redução – Descabimento - Limitação da multa ao valor total de R$ 20.000,00 – Acolhimento do recurso neste ponto – Recurso provido em parte, apenas para estabelecer um

Ementa:
ASTREINTE - Multa diária na hipótese de descumprimento da tutela de urgência: suspensão da cobrança dos valores previstos no contrato de financiamento imobiliário – Cabimento – Multa diária de R$ 500,00 – Admissibilidade – Redução – Descabimento - Limitação da multa ao valor total de R$ 20.000,00 – Acolhimento do recurso neste ponto – Recurso provido em parte, apenas para estabelecer um limite à multa diária.